Tribunal: TJPA
Processo: 0800341-02.2018.8.14.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-09-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800341-02.2018.8.14.0000

AGRAVANTE: VIALE AUTOMOVEIS LTDA

AGRAVADO: CLEVERSON ROSSONI

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

EMENTA
:
DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PRIVADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRADIÇÃO. OCORRÊNCIA. RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA DE VEÍCULOS POR VÍCIO DO PRODUTO É SOLIDÁRIA COM OS DEMAIS INTEGRANTES DA CADEIA PRODUTIVA. INTELIGÊNCIA DO ART. 18 DO CDC, CORROBORADA PELA JURISPRUDÊNCIA DO STJ. ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES. MODIFICAÇÃO DO JULGADO EMBARGADO. RECURSO PRINCIPAL DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade votos, em acolher os presentes embargos, atribuindo-lhes efeitos infringentes, para negar provimento ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto da relatora e das notas taquigráficas.

Sessão Ordinária em Plenário Virtual em 19/09/2022 e presidida pelo Excelentíssimo Desembargador Leonardo de Noronha Tavares.

Belém/PA, 19 de setembro de 2022.

Desa.
MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

RELATÓRIO

Vistos os autos.

CLEVERSON ROSSONI

opôs os presentes
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, insurgindo-se contra o acórdão de Id. 10159465, que deu provimento ao recurso de agravo de instrumento em epígrafe, interposto por
VIALE AUTOMOVEIS LTDA
, consoante os fatos e fundamentos que doravante se expendem.

Em suas razões (Id. 10267054)
, sustenta, em síntese, que o acórdão embargado padeceria de vício de
contradição
ao concluir pela ocorrência de vício do produto, o qual enseja a responsabilidade solidária do fabricante, porém, fundamentando na responsabilidade decorrente do fato do produto, que é subsidiária. Outrossim, pretendeu a sua modificação do julgado, a fim de que seja desprovido o recurso de agravo de instrumento, mantendo-se a decisão agravada.

A parte embargada apresentou contrarrazões (Id. 10380855)
,
esgrimando que o acórdão teria atendido a todos os preceitos legais, motivo pelo qual pugnou pelo não acolhimento dos presentes embargos, os quais reputa protelatórios.

Brevemente Relatados
.

VOTO

A EXMA. RELATORA, DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO:

Quanto ao juízo de admissibilidade
,

vejo que os presentes embargos são tempestivos, sendo incabível a cobrança de preparo, nos termos do art. 1023 do CPC
[1]
. Portanto, preenchidos os pressupostos processuais (tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer),
sou pelo seu conhecimento
.

Prefacialmente
, mister consignar que os embargos de declaração estão disciplinados a partir do art. 1.022 e seguintes do Código de Processo Civil/2015, o qual leciona que servirão para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material:

Art. 1.022
. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Forte nessa premissa e, compulsando os autos,
vislumbro pertinente a tese de contradição sustentada
, porquanto, com efeito, o acórdão findou por concluir pela ocorrência de vício do produto, porém, se socorrendo de fundamentação atinente ao fato do produto, o qual enseja a responsabilidade subsidiária de todos os envolvidos na cadeia de consumo, conforme o teor que ora transcrevo:

De posse dessa informação e, à luz do ordenamento jurídico consumerista, tal condição confere à parte agravante a responsabilidade subsidiária por vícios do produto comercializado, notadamente por não integrar cadeia produtiva deste, quando possível identificar os seus respectivos componentes, o que vislumbro na espécie, qual seja,
FCA FIAT CHRYSLER AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA
.

A propósito, eis a inteligência da norma de regência, insculpida no art. 13 do Código de Defesa do Consumidor:

Art. 13. O comerciante é igualmente responsável, nos termos do artigo anterior, quando
:

I - o fabricante, o construtor, o produtor ou o importador não puderem ser identificados;

II - o produto for fornecido sem identificação clara do seu fabricante,

produtor, construtor ou importador;

III - não conservar adequadamente os produtos perecíveis.

Corrobora com a dicção ao norte, a recente interpretação conferida pelo Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS

MORAIS E MATERIAIS. INGESTÃO DE PRODUTO (SUCO) CONTENDO CORPO ESTRANHO (FUNGOS). FATO DO PRODUTO. ACORDO CELEBRADO ENTRE A AUTORA E A COMERCIANTE. EXTENSÃO ÀS FABRICANTES. IMPOSSIBILIDADE. INAPLICABILIDADE DA REGRA DO ART.

844, § 3º, DO CÓDIGO CIVIL. AUSÊNCIA DE SOLIDARIEDADE

ENTRE A COMERCIANTE E AS FABRICANTES PELO DEFEITO

DO PRODUTO. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 12 E 13 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. ACÓRDÃO RECORRIDO MANTIDO NA ÍNTEGRA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Cinge-se a controvérsia a definir se o acordo firmado por um dos réus, em ação indenizatória ajuizada com base no Código de Defesa do Consumidor, deve aproveitar aos demais corréus, a teor do que dispõe o § 3º do art. 844 do Código Civil. 2. A Segunda Seção desta Corte Superior decidiu que a existência de corpo estranho em produtos alimentícios, como no caso dos autos, configura hipótese de fato do produto (defeito), previsto nos arts. 12 e 13 do Código de Defesa do Consumidor, não se tratando, como alegado pelas recorrentes, de vício do produto (CDC, art. 18 e seguintes). 3.
A

regra geral da responsabilidade pelo defeito do produto é objetiva e solidária entre o fabricante, o produtor, o construtor e o importador, a teor do que dispõe o art. 12 do CDC. Ou seja, todos os fornecedores acima elencados, que integram a cadeia d e c o n s u m o , i r ã o r e s p o n d e r c o n j u n t a m e n t e independentemente de culpa. 4. Entretanto, ao tratar da responsabilidade do comerciante pelo fato do produto, o Código Consumerista disciplinou de forma diversa, estabelecendo que ele somente será responsabilizado (i) quando o fabricante, o construtor, o produtor ou o importador não puderem ser identificados; (ii) quando o produto for fornecido sem identificação clara do seu fabricante, produtor, construtor ou importador; ou (iii) quando o comerciante não conservar adequadamente os produtos perecíveis (CDC, art. 13, incisos I a III). Assim, ao contrário dos demais fornecedores, a responsabilidade do comerciante pelo fato do produto é subsidiária
. 5. Na hipótese, é possível concluir que a ré Sendas Distribuidora, na condição de comerciante, por ser a responsável pelo estabelecimento comercial em que a autora adquiriu o produto contaminado (Assaí Atacadista), não poderia, em tese, ser responsabilizada no caso, tendo em vista a inobservância das hipóteses previstas nos incisos I a III do art. 13 do CDC, considerando a identificação clara dos fabricantes do produto (Coca Cola Indústrias Ltda. e Leão Alimentos e Bebidas Ltda. – atual denominação Del Valle), além de ter sido constatado que não houve má conservação, visto que, segundo a perícia, o defeito ocorreu anteriormente à embalagem. 6. Logo, se a ré Sendas Distribuidora, ao invés de alegar sua ilegitimidade passiva ou, considerando a teoria da asserção, tentar defender a improcedência do pedido em relação a si, preferiu firmar um acordo com a parte autora, tal fato não tem o condão de caracterizar a solidariedade defendida pelas recorrentes, não podendo ser estendido o efeito da transação, considerando a inaplicabilidade da regra do art. 844, § 3º, do Código Civil ao caso. 7. Recurso especial desprovido. (REsp n. 1.968.143/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de 17/2/2022)

Ao que tudo indica, pois, até aqui, não há que se falar em responsabilidade direta da parte ora agravante, motivo pelo qual, o provimento recursal é medida que se impõe.

Outrossim, ao revés do que consignado no acórdão embargado, o vício do produto enseja a responsabilidade solidária, friso, e não subsidiária, da concessionária comerciante, à luz do que preconiza o art. 18 do Código de Defesa do Consumidor:

Art. 18
. Os fornecedores de produtos de consumo
duráveis
ou não duráveis respondem
solidariamente
pelos
vícios de qualidade ou quantidade
que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com a indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas.

Corrobora, nesse sentido, a remansosa interpretação conferida pelo Superior Tribunal de Justiça:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO FABRICANTE DO VEÍCULO PELO VÍCIO DO PRODUTO OU DO SERVIÇO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 568 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2.
O STJ firmou o entendimento de que a
concessionária
e o fabricante de automóveis possuem
responsabilidade solidária
em relação ao
vício do produto
ou defeito do serviço, por integrarem a cadeia de consumo
. 3. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apt o a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.939.147/RN, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 10/8/2022)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. VEÍCULO NOVO. DEFEITO. VÍCIO DO PRODUTO. CONCESSIONÁRIA. COMERCIANTE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DANOS MORAIS. CABIMENTO. VALOR INDENIZATÓRIO. ALTERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2.
É firme a orientação do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que é
solidária a responsabilidade
entre a
concessionária
e a fabricante de veículos por defeitos no automóvel -
vício do produto
. Precedentes. 3. Na hipótese, rever as conclusões do aresto impugnado acerca da configuração dos danos morais e do valor indenizatório encontra o óbice da Súmula nº 7/STJ. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.740.730/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 23/5/2022, DJe de 26/5/2022)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. VÍCIO DO PRODUTO. VEÍCULO AUTOMOTOR. EXISTÊNCIA DE DEFEITO OCULTO NO BEM. QUEBRA DO MOTOR. RESPONSABILIDADE PELA REPARAÇÃO MATERIAL E MORAL. PARTICIPANTES DA CADEIA DE CONSUMO. FABRICANTE E FORNECEDORES. LEGITIMIDADE PASSIVA. JULGADOS DESTA CORTE NESSE SENTIDO. 1
. O acórdão do Tribunal de origem, embora não negue a existência de vício do produto, decorrente de defeito de fabricação do motor do veículo, assim como fez a sentença, diverge desta ao subsumir os fatos não ao art. 18 do CDC, mas ao art. 12 da mesma lei, o que se mostra equivocado. Entendimento iterativo desta Corte, no sentido de que, tratando-se de
vício do produto
,
todos os envolvidos nos fatos, ou seja, na cadeia de consumo
, são, em tese,
parte legítima para figurar no polo passivo da demanda indenizatória
. 2. O cerne da controvérsia, conforme consta da decisão agravada, não é dizer quais empresas estão na cadeia de consumo, o que nem é possível, ante o veto da Súmula 7/STJ, mas, tão somente, analisar a violação do art. 18 do CDC, suscitada no recurso especial da parte contrária e, em consequência, partindo da conclusão probatória firmada nas instâncias ordinárias, aplicar a pacífica jurisprudência do STJ. 3. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.908.195/MS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 11/4/2022, DJe de 25/4/2022)

A
contrario sensu
, a responsabilidade da parte agravante/embargada somente seria de natureza subsidiária na espéce, caso versasse a matéria em testilha sobre defeito do produto - o que não é o caso - agora sim, conforme a inteligência do art. 12 e do art. 13 do Código de Defesa do Consumidor, respectivamente:

Art. 12
. O fabricante, o produtor, o construtor, nacional ou estrangeiro, e o importador
respondem
, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores
por defeitos
decorrentes de projeto, fabricação, construção, montagem, fórmulas, manipulação, apresentação ou acondicionamento de seus produtos, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua utilização e riscos.

§ 1°

O produto é defeituoso quando não oferece a segurança que dele legitimamente se espera
, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais: (...)

Art. 13
. O
comerciante
é igualmente responsável,
nos termos do artigo anterior
, quando:

I - o fabricante, o construtor, o produtor ou o importador não puderem ser identificados;

II - o produto for fornecido sem identificação clara do seu fabricante, produtor, construtor ou importador;

III - não conservar adequadamente os produtos perecíveis.

Eis, pois, caracterizada a contradição a ensejar, mais que a integração do julgado, a atribuição de efeitos infringentes, com o condão de modificar o desfecho do julgamento do recurso principal de agravo de instrumento.

À vista do exposto, voto pelo ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, a fim de reconhecer a contradição apontada, no sentido de consignar a responsabilidade solidária da parte agravante/embargada pelo vício do produto objeto da contenda originária e, por conseguinte, atribuir-lhes efeitos infringentes, para NEGAR PROVIMENTO ao recurso principal de agravo de instrumento, mantendo incólume a decisão agravada proferida pelo juízo de origem.

Belém/PA,
31
de agosto de 2022.

Desa.
MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

[1]

Art. 1.023
. Os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão,
e não se sujeitam a preparo
.

Belém, 26/09/2022